Tribunal: STF
Processo: RE 553429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Imposto de Renda. Lei n. 4.239/1963. Decreto-Lei n. 1.564/1977. Prorrogação de isenção a empresa estabelecida na área da SUDENE. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.